Tribunal: TJMT
Processo: 1009403-95.2020.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009403-95.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Fornecimento de Energia Elétrica, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS,

DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA - CPF: 022.559.241-02 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), ERNESTO BORGES NETO - CPF: 445.515.251-20 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), WALBERTO LAURINDO DE OLIVEIRA FILHO - CPF: 019.111.151-11 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DÍVIDAS PRETÉRITAS – SERVIÇO ESSENCIAL – PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS PARA A CONCESSÃO DA TUTELA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme consolidado entendimento jurisprudencial, não é possível a suspensão de serviços essenciais em razão de débitos pretéritos. Ademais, a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando às partes o contraditório e a ampla defesa.

Assim, a interrupção do fornecimento de energia elétrica, dada a essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1009403-95.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA

AGRAVADO:
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA
contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT,
Dr. André Maurício Lopes Prioli
, que nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c Danos Morais e Pedido de Antecipação de Tutela n.º 1007206-64.2020.8.11.0002, ajuizada em face da
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, indeferiu

a antecipação de tutela, onde a ora agravante pretendia que fosse restabelecido o fornecimento de energia elétrica de sua residência – Unidade Consumidora n. 6/381282-3.

Nas razões recursais a agravante aduz que há registros de diversas cobranças de recuperação de consumo por supostas irregularidades na unidade consumidora de sua residência.

Ressalta que não reconhece o consumo desproporcional imposto pela agravada com as faturas de recuperação de consumo, pois a residência é simples, e com poucos aparelhos domésticos.

Discorre que
“Nenhuma das vistorias foi acompanhada pelos moradores, mesmo assim, ela tentou efetuar o parcelamento somente para ter a energia religada já que irá ser submetida a uma cirurgia neurológica e precisa voltar para o imóvel, mas as condições impostas pela agravada são inviáveis”
(sic).

Anota que a interrupção no fornecimento de energia elétrica acarreta graves transtornos, sendo a energia um bem do qual não se pode prescindir para realização de atividades mínimas do cotidiano da agravante e que, ademais, possui sérios problemas de saúde.

Com base em tais argumentos, pugna
pelo provimento do recurso para reformar a decisão agravada de modo a determinar a agravada o restabelecimento da energia elétrica da Unidade Consumidora nº 6/381282-3, em virtude das faturas recuperadas no valor total de R$ 10.343,37 (dez mil e trezentos e quarenta e três reais e trinta sete centavos), ou quaisquer outras não condizentes com a média de consumo da parte autora.

A tutela recursal foi
concedida
por esta relatora, em 30/04/2020 [Id 40811963].

Embora devidamente intimada, a agravada não apresentou contraminuta, conforme certificado no Id 44313493.

A agravante é beneficiária da justiça gratuita.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Infere-se dos autos que
GISELDA MARIA DE SOUZA GUERRA
interpôs recurso de agravo de instrumento contra decisão proferida nos autos da ação declaratória de inexistência de débito, ajuizada em face de
ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, que indeferiu a tutela de urgência concernente à religação de energia elétrica na unidade consumidora do agravante.

A agravante, em suas razões recursais, alega que há registros de diversas cobranças de recuperação de consumo por supostas irregularidades na unidade consumidora de sua residência e que não reconhece o consumo desproporcional imposto pela agravada com as faturas de recuperação de consumo, pois a residência é simples, e com poucos aparelhos domésticos, o que ensejou a propositura da ação.

Pois bem. No caso concreto, pelos argumentos expedidos e documentos juntados, verifica-se que encontram-se presentes os requisitos indispensáveis à concessão da tutela antecipada em favor da demandante-recorrente, o que autoriza a reforma da decisão agravada.

Isso porque, o fornecimento de energia elétrica consiste em serviço público essencial, sendo indispensável e subordinado ao princípio da continuidade de sua prestação, pelo que se torna desarrazoada eventual interrupção em decorrência dos valores questionados em juízo, cuja regularidade da cobrança depende do exame de elementos concretos em regular instrução.

Nesse sentido, já decidiu o Supremo Tribunal Federal dizendo que o fornecimento de energia elétrica em tais casos não pode ser interrompido, haja vista a essencialidade do serviço, já que trata-se de bem indispensável à vida (REsp 756.591/DF, Rel. Min. Luiz Fux, 1º Turma, Dt julg. 04.05.06).

Ademais, conforme pacífica e reiterada jurisprudência, o débito pretérito não enseja a suspensão de serviços essenciais, como é a energia elétrica, confira:

"ADMINISTRATIVO.
ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE DÉBITOS PRETÉRITOS. INTERRUPÇÃO. ILEGALIDADE.
RELAÇÃO CONSUMERISTA. 1. O Superior Tribunal de Justiça consagra entendimento no sentido da ilicitude da interrupção, pela concessionária, dos serviços de fornecimento de energia elétrica por dívida pretérita, a título de recuperação de consumo, em face da existência de outros meios legítimos de cobrança de débitos antigos não pagos. 2. Recurso Especial provido”.
(STJ REsp 1682992/SE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/09/2017, DJe 09/10/2017)

A propósito, já decidiu este Sodalício,
in verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – SUSPENSÃO – COBRANÇA DE DÉBITO PRETÉRITOS DISCUTIDOS EM JUÍZO – IMPOSSIBILIDADE
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. “Nos termos da jurisprudência desta Corte, é ilegítimo o corte no fornecimento de serviços públicos essenciais quando: a) a inadimplência do consumidor decorrer de débitos pretéritos” (STJ – 2ª Turma – AgRg no AREsp 412.849/RJ – Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS – j. 03/12/2013, DJe 10/12/2013)”.
(TJMT Agravo de Instrumento 1003375-48.2019.8.11.0000, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 23/04/2019, Publicado em 29/04/2019)

Nessa senda, frente ao entendimento já consolidado de que não é possível suspender serviços essenciais em razão de débitos pretéritos, e considerando que a ação principal ainda depende de dilação probatória, assegurando o contraditório e a ampla defesa, a interrupção de energia, dada a essencialidade do serviço, mostra-se desarrazoada, principalmente à luz do princípio da dignidade da pessoa humana.

Ademais, não é crível que a concessionária
possa se valer do corte de energia como meio de compelir o consumidor ao pagamento de faturas em atraso, sob pena de violação aos ditames do art. 42 do CDC
, já que a energia elétrica é um bem do qual não se pode prescindir para a realização de atividades do cotidiano de qualquer pessoa, sendo este serviço essencial.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada e determinar o imediato restabelecimento da energia elétrica da unidade consumidora de titularidade do agravante (UC
6/381282-3)
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2020